Tribunal: TJDFT
Processo: 0718409-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0718409-11.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE OTTO FRANCISCO EVERLING AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Intime-se o agravante para se manifestar, querendo, quanto às preliminares arguidas em contrarrazões. Publique-se. Brasília, DF, em 7 de julho de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator